Tribunal: TJMT
Processo: 1078481-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078481-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.948.601-21 (RECORRENTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), CLEONICE KLOSSOSKI - CPF: 047.344.681-25 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1078481-37.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
LUCAS DOS SANTOS SILVA E CLEONICE KLOSSOSKI.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
19 A 22/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO. ATRASO DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais decorrentes de despesas com alimentação e transporte, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Os autores requerem o reconhecimento do dano moral e a fixação da correspondente indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamento e atraso de voo; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante dos transtornos causados; (iii) fixar o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A companhia aérea não comprovou comunicação prévia sobre o cancelamento do voo, tampouco apresentou justificativa idônea para o atraso superior a 24 horas na chegada ao destino, o que caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

A indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos enfrentados pelos consumidores, caracterizando dano
in re ipsa
, com respaldo na jurisprudência. Contudo, o valor considera, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu hospedagem e alimentação aos passageiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser considerada circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de hospedagem e alimentação pela companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI, e 14, §§ 1o e 3o; CC, arts. 397, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMG, Ap. Cív. no 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270857411, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 95,50 (noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
, a título de
danos materiais
, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Responsabilidade civil objetiva;

2)

Falha na prestação do serviço;

3)

Atraso de 24 horas no voo contratado;

4)

Ocorrência de danos morais
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 281293406), a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 281293403, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre Sinop/MT e Maringá/PR, com embarque previsto para o dia 04/09/2024, às 17h20, e chegada ao destino às 00h45 do dia 05/09/2024.

Contudo, ao comparecerem ao aeroporto, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sem qualquer comunicação prévia, sendo realocados em outro, programado para as 17h20 do dia 05/09/2024, chegando ao destino apenas às 00h45 do dia 06/09/2024.

Relatam que os transtornos não se limitaram à alteração do trajeto, pois enfrentaram longa espera até serem encaminhados ao hotel designado pela companhia aérea. Ao chegarem ao local, em razão do horário noturno, não tiveram acesso ao jantar oferecido pelo estabelecimento, tampouco foi disponibilizado translado pela empresa ré, o que resultou em despesas com alimentação e transporte no valor de R$ 95,50 (noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave. Aduz, ainda, que foram fornecidos ao autor alimentação e hospedagem, além de sua realocação no voo mais próximo disponível.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que os recorrentes foram submetidos a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço por parte da recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado, o que ocasionou atraso de 24 horas na chegada ao destino, em relação ao horário originalmente previsto, além da demora na realocação em hotel, devidamente documentada (ID 281293359/ 281293361)
.

Destaca-se que a companhia aérea não custeou o traslado, encargo que teve de ser assumido pelos próprios passageiros.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(TJMG – Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
, a título de indenização por
danos morais
,
quantia que se mostra adequada ao caso concreto
,
servindo para
compensar os recorrentes pelos transtornos
sofridos
, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização leva em consideração
que a companhia aérea forneceu hospedagem e alimentação aos reclamantes
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial. Ademais, a documentação comprobatória apresentada nesse sentido (ID 281293368, p. 11) não foi objeto de impugnação específica e tempestiva pela parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)

para cada reclamante
, totalizando a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025